Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004933-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a natureza concursal de crédito decorrente de multa administrativa (PROCON), declarou extinta a execução fiscal em razão da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e determinou o levantamento de penhora realizada via SISBAJUD.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se crédito não tributário, inscrito em dívida ativa e oriundo de multa administrativa, submete-se aos efeitos da recuperação judicial, bem como se é legítima a continuidade da execução fiscal e a manutenção de atos constritivos após a homologação do plano recuperacional.

III. Razões de decidir
3. A definição da natureza concursal do crédito decorre da data do fato gerador, sendo irrelevante sua inscrição em dívida ativa, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.051 do STJ; no caso, a multa administrativa é anterior ao pedido de recuperação judicial, o que impõe sua submissão ao regime concursal.

4.

A exclusão prevista no CTN, art. 187, restringe-se aos créditos tributários, não alcançando créditos não tributários, como penalidades administrativas, inexistindo fundamento legal para afastar a incidência do regime da Lei no 11.101/2005, art. 49.

5.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações anteriores, nos termos da Lei no 11.101/2005, art. 59, substituindo o crédito originário pelas condições estabelecidas no plano, o que esvazia o objeto da execução fiscal.

6.

A manutenção da execução individual e de atos constritivos compromete a lógica coletiva do processo recuperacional, viola o princípio da paridade entre credores e invade a competência do juízo universal, responsável pelo controle do patrimônio da recuperanda.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Créditos não tributários, ainda que inscritos em dívida ativa, submetem-se aos efeitos da recuperação judicial quando anteriores ao pedido, devendo ser tratados como créditos concursais. 2. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações e impede a continuidade da execução fiscal individual e de atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 187; Lei no 11.101/2005, arts. 49, 59 e 6o, §7o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.051.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por OI S.A. – em recuperação judicial, julgou procedente o pedido formulado, para reconhecer a natureza concursal do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2023494068, declarar a extinção da execução fiscal em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

Inconformado, o Recorrente alega a plena admissibilidade e regularidade da execução fiscal, afastando qualquer submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Defende que os créditos inscritos em dívida ativa, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária, não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, à luz da interpretação sistemática da Lei no 6.830/80, do art. 187 do Código Tributário Nacional e do art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005.

Argumenta que a indisponibilidade do crédito público impede sua inclusão em regime concursal, bem como a submissão a condições de pagamento definidas em assembleia de credores.

Aduz, ainda, que a legislação de regência não estabelece distinção entre créditos tributários e não tributários para fins de exclusão do juízo universal, ressaltando que ambos gozam das mesmas prerrogativas quanto à cobrança por meio de execução fiscal.

Afirma que o prosseguimento da execução não viola a competência do juízo recuperacional, sendo admitida, inclusive, a prática de atos constritivos, cabendo apenas eventual cooperação jurisdicional para resguardar bens essenciais à atividade empresarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o restabelecimento da execução fiscal e manutenção da constrição realizada, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

A parte Apelada deixou de apresentar as suas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso apelou contra a sentença prolatada que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a natureza concursal do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2023494068, declarar a extinção da execução fiscal em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial e determinar o levantamento da penhora realizada via SISBAJUD.

Denota-se dos autos que

o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal para cobrança da CDA no 2023494068, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON em 2019. No curso do feito, houve bloqueio via SISBAJUD para garantia da dívida.

A empresa executada OI, em recuperação judicial desde 2023, opôs Embargos

alegando que o crédito seria concursal e estaria sujeito ao plano recuperacional.

Ao analisar o pedido, o Magistrado Singular, julgou-o procedente,

reconhecendo a natureza concursal ao crédito e, extinguiu a execução, determinou a liberação da penhora.

Contra esta decisão o Estado de Mato Grosso apelou, buscando reformar integralmente do ato sentencial.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de submissão de crédito não tributário, inscrito em dívida ativa e decorrente de multa administrativa, aos efeitos da recuperação judicial, bem como à legitimidade da continuidade da execução fiscal e dos atos constritivos dela decorrentes.

A sentença recorrida solucionou adequadamente a questão ao reconhecer a natureza concursal do crédito, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.051.

Consoante a tese firmada, a existência do crédito, para fins de submissão ao regime recuperacional, é definida pela data do fato gerador. No caso concreto, a multa administrativa decorre de infração ocorrida em 2019, sendo, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 01/03/2023. Tal circunstância conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que se trata de crédito concursal, sujeito aos efeitos do processo de soerguimento.

A natureza não tributária da obrigação reforça essa conclusão, pois a exclusão prevista no art. 187 do Código Tributário Nacional restringe-se aos créditos tributários, não alcançando penalidades administrativas.

Dessa forma, inexiste fundamento legal para afastar a submissão do crédito em questão ao plano recuperacional, devendo prevalecer a regra geral estabelecida no art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Ademais, restou comprovado nos autos que o plano de recuperação judicial foi regularmente aprovado em assembleia geral de credores e posteriormente homologado, circunstância que atrai a incidência do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

A homologação implica novação das obrigações anteriores ao pedido, substituindo-as por novas condições de pagamento, vinculantes para todos os credores sujeitos ao regime concursal. Trata-se de novação de natureza especial, que extingue a relação obrigacional originária e impõe a observância estrita das disposições previstas no plano aprovado.

Nesse contexto, a manutenção da execução fiscal individual revela-se incompatível com o sistema recuperacional, porquanto direcionada à satisfação de crédito já novado.

Assim a continuidade da cobrança fora do juízo universal comprometeria a lógica coletiva do procedimento, violando o princípio da paridade entre credores e permitindo tratamento privilegiado ao ente público em detrimento dos demais sujeitos ao plano.

Igualmente, os atos constritivos realizados no âmbito da execução fiscal, notadamente o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, mostram-se ilegítimos, pois recaem sobre patrimônio submetido à jurisdição do juízo recuperacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que medidas expropriatórias isoladas não podem subsistir quando capazes de afetar a viabilidade do plano e o regular desenvolvimento da recuperação, competindo ao juízo universal o controle sobre o acervo patrimonial da devedora.

Diante disso, reconhecida a natureza concursal do crédito e operada a novação, a execução fiscal perde seu objeto, devendo o credor promover a habilitação no quadro geral ou aguardar o adimplemento conforme as condições estabelecidas no plano homologado.

Logo, qualquer medida diversa implicaria afronta ao regime jurídico aplicável e à própria finalidade do instituto recuperacional.

Assim, não há reparo a ser feito na sentença, que observou corretamente a legislação pertinente e a orientação jurisprudencial dominante, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026